Tribunal: STJ
Processo: 1000780-80.2020.8.26.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2532089 - SP (2023
/0451960-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MAXMIX COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: PAULO SERGIO CAETANO CASTRO - SP097151
WENDER VINICIO HENRIQUES - SP480025
LUAN BRANCHER GUSSO MACHADO - SP480022
GABRIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA - SP480143
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
VALOR
FIXADO
A
TÍTULO
DE
PENALIDADE.
REVISÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. SÚMULA 7
/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO DESPROVIDO.
Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao
1.
art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais
o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da Súmula
284/STF.
A questão referente aos arts. 57 do CDC e 113 do CTN, não foi objeto de debate ou
2.
deliberação pelo acórdão recorrido, restando ausente, assim, o requisito indispensável
do prequestionamento da matéria, incidindo, dessa forma, o teor da Súmula 211/STJ, não se
conhecendo do recurso, no ponto.
A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto ao valor da multa
3.
arbitrada, demandaria necessariamente novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto
no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48433681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/06/2025 12:10:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 20cce76c-168a-42aa-acc5-e997e81fe27e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA48433681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/06/2025 12:10:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 20cce76c-168a-42aa-acc5-e997e81fe27e

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2532089 - SP (2023
/0451960-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MAXMIX COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: PAULO SERGIO CAETANO CASTRO - SP097151
WENDER VINICIO HENRIQUES - SP480025
LUAN BRANCHER GUSSO MACHADO - SP480022
GABRIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA - SP480143
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
VALOR
FIXADO
A
TÍTULO
DE
PENALIDADE.
REVISÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. SÚMULA 7
/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO DESPROVIDO.
Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao
1.
art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais
o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da Súmula
284/STF.
A questão referente aos arts. 57 do CDC e 113 do CTN, não foi objeto de debate ou
2.
deliberação pelo acórdão recorrido, restando ausente, assim, o requisito indispensável
do prequestionamento da matéria, incidindo, dessa forma, o teor da Súmula 211/STJ, não se
conhecendo do recurso, no ponto.
A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto ao valor da multa
3.
arbitrada, demandaria necessariamente novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto
no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48067077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:31
Código de Controle do Documento: 5a1542b1-a0c8-4920-ac8f-f50f512e2f0d

Trata-se de agravo interno interposto por MAXMIX COMERCIAL LTDA.
contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Mauro Campbell Marques que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, assim ementada (e-STJ,
fl. 479):

PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PODER DE [POLÍCIA]. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. VALOR
FIXADO A TÍTULO DE PENALIDADE. REVISÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. REEXAME DOS
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

A agravante, em suas razões (e-STJ, fls. 514-521), sustenta que "de forma
detalhada, em seu recurso explanou sobre a violação ao art. 1022, inclusive citou
vários julgados, senão vejamos o inteiro teor da insurgência recursal relativo ao
referido dispositivo legal" (e-STJ, fl. 516).
Defende que "os embargos declaratórios opostos contra o acórdão recorrido
tinham por objetivo – em atenção aos dizeres das Súmulas nos 211 e 98 do STJ, e 282
e 356 do STF – propiciar o enfrentamento explícito por parte do Tribunal
dos
a quo
artigos considerados violados pela ora agravante" (e-STJ, fl. 517).
Alega a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, porque todas as premissas já
estão devidamente delimitadas no acórdão de origem, não havendo falar em reanálise
de fatos ou provas, mas tão somente avaliar se a aplicação da legislação, já
que mostra-se desproporcional e exorbitante a multa aplicada pelo PROCON/SP e
mantida pelo Tribunal de origem.
Aduz que "o cotejo analítico realizado no recurso especial denegado,
demonstrou o conflito de interpretações e a dissonância de dois Tribunais Nacionais
acerca da aplicação das mesmas normas legais incidentes sobre ambos os casos" (e-
STJ, fl. 519).
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo colegiado.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 532).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos da agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
De início, quanto à alegada violação ao art. 1.022, inciso II, do Código de
Processo Civil, verifica-se que a agravante argumenta que o Tribunal de origem não
Documento eletrônico VDA48067077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:31
Código de Controle do Documento: 5a1542b1-a0c8-4920-ac8f-f50f512e2f0d

teria enfrentado teses relevantes, não indicando, contudo, os pontos do acórdão
recorrido sobre os quais haveria omissão, obscuridade ou outros vícios não corrigidos
pela via dos embargos declaratórios.
Assim, tendo em vista que teria havido a alegada negativa de prestação
jurisdicional, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez
omisso, contraditório ou obscuro, aplica-se na espécie, por analogia, o enunciado 284
da Súmula do Supremo Tribunal Federal, cuja redação informa: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia".
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "é deficiente a fundamentação
de recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1022 do CPC/2015 se faz de
forma genérica, sem a demonstração exata do ponto omisso, contraditório ou obscuro
constante do acórdão recorrido, incidindo, por analogia, o óbice da Súmula n. 284/STF"
(REsp n. 2.035.645/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
15/8/2024
Na mesma linha de cognição (sem destaque no original):
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NORECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART 1.022 DO CPC. ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO AO
CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL. IDÊNTICA QUESTÃO
JURÍDICA. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da Súmula 284 do
STF.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.661.516/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/12/2024
12/12/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.
INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
Documento eletrônico VDA48067077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:31
Código de Controle do Documento: 5a1542b1-a0c8-4920-ac8f-f50f512e2f0d

contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da Súmula 284 do
STF" (AgInt no AREsp n. 2.359.404/DF, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/6/2024
20/6/2024
2. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem
pública" (AgInt no AREsp n. 2.541.737/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
26/6/2024
3. Infirmar o entendimento alcançado pelo Tribunal a quo - que reconheceu a
possibilidade de compensação do débito executado com os reajustes
posteriores, sem que haja violação da coisa julgada - demandaria,
necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial (Súmula 7 do STJ).
4. Verifica-se que o Tribunal de origem, para decidir a controvérsia,
interpretou a legislação local (Leis Distritais 38/1989 e 117/1990 e Decretos
12.728/1990 e 12.947/1990), o que torna inviável o recurso especial, em
razão da incidência, por analogia, da Súmula 280 do STF.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.131.600/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
14/10/2024

Ademais, melhor sorte não socorre à agravante, quanto ao mérito da
controvérsia. Acerca do valor fixado a título de penalidade, o acórdão recorrido
consignou que (e-STJ, fls. 229-231 – sem destaque no original):

Nos termos bem observados na r. sentença, as CD As que lastreiam a
execução fiscal de origem não apresentam qualquer irregularidade, já que
ostentam a numeração do auto de infração proveniente, o processo
administrativo, o valor originário autuado, data de vencimento e juros de
mora, data da inscrição e o respectivo livro, além dos fundamentos legais da
dívida e dos encargos da mora.
Bem por isso, a execução fiscal, ora embargada, está lastreada em título
executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.
Com efeito, a Lei Estadual no 12.685/2007, instituiu o Programa de Estímulo
à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo (“Nota Fiscal Paulistana”), com o
objetivo de incentivar os adquirentes de mercadorias, bens e serviços de
transporte interestadual e intermunicipal a exigir do fornecedor a entrega de
documento fiscal hábil.
Neste sentido, estabeleceu ao fornecedor, a obrigação de efetuar o registro
eletrônico do documento fiscal na Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo.
Na hipótese de descumprimento da referida obrigação acessória, o artigo 7o,
do referido diploma legal, estabeleceu que:
(...)
Documento eletrônico VDA48067077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:31
Código de Controle do Documento: 5a1542b1-a0c8-4920-ac8f-f50f512e2f0d

Conforme se verifica do dispositivo acima destacado, ao não efetuar o
registro eletrônico do documento fiscal, o fornecedor estará sujeito à multa
no valor equivalente a 100 UFES Ps por documento não emitido ou entregue.
Assim, ao ter descumprido a obrigação acessória que lhe competia,
deixando de efetuar tempestivamente o registro dos documentos fiscais, a
embargante incidiu na hipótese de sujeição à multa em questão, o que foi
efetivado em razão de fiscalização promovida por Agente Fiscal de Rendas,
após reclamação de consumidores lesados.
Oportuno destacar, ainda, que a autuação em questão observou os exatos
parâmetros estabelecidos pela Lei 12.685/2007, constatando que os
lançamentos dos créditos do Programa Nota Fiscal Paulista foram
efetivamente desrespeitados pela embargante.
Assim, diversamente do que pretende fazer crer a embargante, o auto de
infração impugnado não reúne qualquer vício à justificar o acolhimento dos
presentes embargos. (...) a multa aplicada não ofende o princípio da
vedação ao confisco.
A despeito de ser estabelecida por cada nota fiscal não registrada, há que se
ter em conta a sua finalidade precípua de evitar danos ao consumidor. Da
mesma forma, não era o caso da pretendida aplicação da redução prevista
no artigo 527-A, do RICMS, de vez que, nos termos destacados pela
r. sentença, a hipótese em questão versa sobre multa administrativa, sem
caráter tributário. Sendo assim, a manutenção das infrações era mesmo
medida de rigor.

De plano, da leitura do inteiro teor do acórdão recorrido, verifica-se ausência
de manifestação da Corte de origem sobre a tese recursal com enfoque nos
dispositivos legais tido por violados (arts. 57 do CDC e 113 do CTN).
Assim, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não
é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal
".
a quo
A propósito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO
DE
INFRAÇÃO.
RECLAMAÇÃO
FORMULADA
PELO
PROCON.
PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
OFENSA A DECRETO REGULAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO. HIGIDEZ DA ATUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA
MULTA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL NO ÂMBITO LOCAL.
1. Não se vislumbra negativa de prestação jurisdicional quando a Corte de
origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. Não se pode,
Documento eletrônico VDA48067077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:31
Código de Controle do Documento: 5a1542b1-a0c8-4920-ac8f-f50f512e2f0d

ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A ausência de efetivo debate perante o Tribunal de origem a respeito da
matéria objeto do recurso, a qual nem sequer foi suscitada em sede de
embargos declaratórios, impede a abertura da via especial, em razão do não
preenchimento do requisito constitucional do prequestionamento.
3. O recurso especial não é via adequada para que a parte alegue violação
de decreto regulamentar, o qual não se enquadra no conceito de lei federal.
4. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a higidez da
autuação, bem como a proporcionalidade da multa aplicada, eventual
alteração das premissas adotadas demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada
em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
5. Nos procedimentos de infração administrativa dos estados, inexistindo
norma local sobre a aplicação da prescrição intercorrente, inaplicável a
disposição prevista na Lei n. 9.873/1999, cujo âmbito de incidência é restrito
às ações punitivas na esfera da administração pública federal.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.151.570/MT, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque
25/11/2024
29/11/2024
no original)

Ainda
cumpre
ressaltar
que
"é
irrelevante
para
fins de prequestionamento que a parte tenha suscitado a matéria perante as instâncias
ordinárias, sendo necessário que o acórdão decida as questões. Ausente
pronunciamento da origem sobre o ponto, cabe à parte, inicialmente, suscitá-lo em
aclaratórios. Mantida a omissão, será o caso de o interessado deduzir a nulidade do
julgamento e, sendo o caso, expressa e simultaneamente, a ocorrência
do prequestionamento ficto, do que não se trata no presente caso" (AgInt no REsp
1798933/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
,
01/06/2020
DJe
).
04/06/2020
Além disso, a reversão do entendimento manifestado pelo Tribunal de
origem acerca do valor fixado a título de penalidade exige o reexame de matéria fático-
probatória dos autos, o que é vedado no recurso especial, nos termos da Súmula 7
/STJ.
Na mesma linha de cognição (sem destaque no original):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TEMPO DE ESPERA DE CLIENTE EM
FILA BANCÁRIA. LEI MUNICIPAL 7.867/1999. MULTA. APLICADA PELO
PROCON. VIOLAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 280/STF E 7/STJ.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA48067077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:31
Código de Controle do Documento: 5a1542b1-a0c8-4920-ac8f-f50f512e2f0d

2. No caso, o acórdão recorrido concluiu que não há falar em exorbitância ou
ilegalidade da multa imposta quando, não obstante os valores previstos na
lei municipal, observou-se o disposto no artigo 57, parágrafo único, do CDC
e outros parâmetros considerados pelo órgão fiscalizador, a exemplo do
porte da instituição financeira e a natureza da infração, desde que alcançado
o seu caráter pedagógico e que não enseje enriquecimento ilícito.
3. Para modificar esse entendimento seria necessário a análise da Lei
Municipal 7.867/1999, entretanto "o exame de normas de caráter local
descabe na via do Recurso Especial, em virtude da vedação prevista na
Súmula 280 do STF" (REsp 1.770.166/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin,
DJe 19.12.2018).
4. Consigne-se que rever os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
da sanção imposta requer revolvimento do conjunto fático-probatório,
inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas com relação à tese de
violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 e, nessa extensão, não provido.
(REsp n. 1.816.767/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
)
6/8/2019
12/9/2019
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA APLICADA PELO PROCON.
ACÓRDÃO QUE, COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL, CONCLUIU PELA
LEGITIMIDADE DA MULTA APLICADA. SÚMULA 280/STF. VALOR.
ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE
ANÁLISE DE PORTARIA. ATO NORMATIVO NÃO INSERIDO NO
CONCEITO DE LEI FEDERAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em
, que, por
01/02/2017
sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do
CPC/73. II. Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos por Cie
Brasil S/A, insurgindo-se contra penalidade pecuniária imposta pela
Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON.
III. A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de
origem, com fundamento na interpretação da legislação local (Lei estadual
7.844/92). Logo, a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula
280 do STF. No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 853.343/RN, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 935.121/PB, Rel. Ministro HERMAN
13/04/2016
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
17/10/2016
IV. Na forma da jurisprudência, "o apelo nobre não constitui via adequada
para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por
não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal',
constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal"
Documento eletrônico VDA48067077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:31
Código de Controle do Documento: 5a1542b1-a0c8-4920-ac8f-f50f512e2f0d

(STJ, REsp 1.613.147/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de
).
13/09/2016
V. Ademais, a revisão do entendimento do Tribunal de origem - que concluiu
pela legitimidade da multa aplicada e pela ausência de qualquer ilegalidade
no valor fixado, à luz dos fatos e provas dos autos - demandaria o
revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável, em Recurso
Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.031.822/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
)
18/5/2017
24/5/2017

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. MULTA POR INFRAÇÃO AO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO EMBASADO EM NORMA DE DIREITO LOCAL. DECRETO
MUNICIPAL N. 13.239/2012. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA
N. 280/STF. PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
83/STJ.
MULTA.
LEGITIMIDADE.
MANUTENÇÃO DA SANÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
/STJ. INCIDÊNCIA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo,
, aplica-se o
in casu
Código de Processo Civil de 2015.
II - O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se constituindo
em instrumento processual destinado a revisar acórdão com base em
fundamentos eminentemente constitucionais, tendo em vista a necessidade
de interpretação de matéria de competência exclusiva da Suprema Corte.
III - Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever
acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido
na Súmula n. 280, do Supremo Tribunal Federal.
IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o
qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do
Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para
aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078
/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único
consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
V - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art.
105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão
recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor
da Súmula n. 83/STJ.
VI -
, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou pela
In casu
legitimidade da multa aplicada, demandaria necessário revolvimento de
Documento eletrônico VDA48067077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:31
Código de Controle do Documento: 5a1542b1-a0c8-4920-ac8f-f50f512e2f0d

matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice
contido na Súmula n. 7/STJ.
VII - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.594.667/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/8/2016
17/8/2016

Por fim, com relação ao dissídio jurisprudencial, ressalta-se que a
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a inadmissão do recurso
especial interposto com fundamento no art. 105, III, , da Constituição Federal, em
a
razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em
que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo
dispositivo legal ou tese jurídica.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48067077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:31
Código de Controle do Documento: 5a1542b1-a0c8-4920-ac8f-f50f512e2f0d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.532.089 / SP
Número Registro: 2023/0451960-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007808020208260014
1000780802020826001415079062720208260014
100078080202082600141507906272020826001466243
10007808020208260014150790627202082600146624366603 15079062720208260014 66243 66603
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAXMIX COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: WENDER VINICIO HENRIQUES - SP480025
AGRAVADO
: MAXMIX COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : PAULO SERGIO CAETANO CASTRO - SP097151
WENDER VINICIO HENRIQUES - SP480025
LUAN BRANCHER GUSSO MACHADO - SP480022
GABRIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA - SP480143
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
Documento eletrônico VDA48337735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:40:03
Código de Controle do Documento: c2efcf3a-4fc4-4be6-8431-3b221115268e

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MAXMIX COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : PAULO SERGIO CAETANO CASTRO - SP097151
WENDER VINICIO HENRIQUES - SP480025
LUAN BRANCHER GUSSO MACHADO - SP480022
GABRIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA - SP480143
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:40:03
Código de Controle do Documento: c2efcf3a-4fc4-4be6-8431-3b221115268e